Tribunal: TJMT
Processo: 1027033-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027033-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CHARLES GOMES ALVES - CPF: 047.716.661-05 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (EMBARGADO), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), MARCOS VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.843.131-05 (EMBARGADO), RONALDO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 051.148.321-07 (VÍTIMA), NEILSON DIAS - CPF: 008.327.861-36 (ASSISTENTE), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JESUS DOS REIS - CPF: 023.839.071-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS SILVA MACHADO - CPF: 042.370.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CARLOS - CPF: 607.701.801-59 (VÍTIMA), IVANISIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 240.873.431-20 (VÍTIMA), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), LUCAS AURELIO MACENA PEREIRA - CPF: 052.420.341-57 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Furto Qualificado. Preliminares de quebra da cadeia de custódia. Autoria delitiva. Omissões não identificadas. pretensão de rejulgamento. Ausência de vício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos
c
ontra acórdão, no qual foi desprovida apelação criminal
interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o embargante por furto qualificado [concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, visando sanar supostas omissões.

II. Questões em discussão

Omissões sobre a quebra da cadeia de custódia e provas de autoria.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de quebra da cadeia de custódia foi expressamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a regularidade da apreensão dos aparelhos celulares e a inexistência de indícios de adulteração, supressão ou alteração dos dados extraídos.

2. A autoria delitiva está sustentada pelos relatórios de análise de dados telefônicos, dos quais constam a informação da operadora de telefonia no sentido de que o numeral telefônico identificado em comunicações sobre a negociação da carga de soja subtraída pertencia ao embargante, a elidir omissão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão em acórdão que analisa expressamente a regularidade da cadeia de custódia da prova digital e a autoria delitiva com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida no julgamento do recurso.

Dispositivos citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LVII; CPP, arts. 157, 158-A, 158-B e 386, VII; CP, art. 155, § 4o, IV.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020;
TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019; ED no 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO No 1027033-53.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA
c
ontra acórdão no qual foi desprovida Apelação Criminal no
1027033-53.2023.8.11.0003, interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe no 1027033-53.2023.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito – art. 155, §4o, IV, do CP – (ID 336584898).

O embargante sustenta omissão sobre: 1) a nulidade das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados telefônicos por
“quebra da cadeia de custódia”
[
“momento e extensão do lacre dos celulares apreendidos”
]; 2) a autoria delitiva [
“qual prova (...) comprova que o número telefônico utilizado pertencia”
a LUCAS AURÉLIO MACENA PEREEIRA].

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona os arts. 158-A, 158-B, 157 e 386, VII, do CPP, bem como dos arts. 5o, LIV e LVII, da CF (ID 338208352).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento ao considerar que
“a nulidade invocada pela suposta quebra da cadeia de custódia, como todas as provas produzidas no curso da instrução processual foram analisadas pela Colenda Câmara Criminal [...] não houve as omissões noticiadas [...] na realidade, a defesa busca a reanálise das teses deduzidas por ocasião do Recurso de Apelação”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 341189381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
da Apelação Criminal no
1027033-53.2023.8.11.0003
, esta e. Câmara rejeitou a preliminar de quebra da cadeia de custódia e manteve a condenação de
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA
por
furto qualificado pelo concurso de pessoas
,
nos termos das seguintes premissas:

“VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade dos Relatórios de Análise no 038/2022 e no 031/2022 ao argumento de que houve ‘quebra da cadeia de custódia’.

Vejamos.

Em 11.11.2021, os aparelhos celulares [Marca Samsung, cor vermelha, IMEI no 358299381245543 e marca Samsung, IMEI no 35184111102384] foram apreendidos em posse dos corréus Jefferson Luis Silva Machado e João Jesus dos Reis, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.407930 (ID 289623006). Esses aparelhos foram acondicionados no envelope de lacre no 04088465 (ID 289623008-fls.3).

Em 12.11.2021, o juiz da causa autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos (PJE no 1028423-29.2021.8.11.0003).

Houve a extração de dados dos aparelhos celulares pela POLITEC/MT, conforme o Laudo Pericial no 2.10.2021.46667-01, e as mídias acondicionadas no envelope de número 04093254 e devolvidas para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis.

Em 14.2.2022, o Núcleo de Inteligência da DERF de Rondonópolis recebeu o laudo da POLITEC, efetuou o deslacre do envelope (ID 289623012), realizou a análise e elaborou os Relatórios no 038/2022 e no 031/2022 (ID 289622936 – fls. 23/212).

A extração de dados pela perícia técnica utilizou [...] código ‘hash’, a qual garante a integridade da prova, pois permite, em nova análise, a verificação de toda e qualquer alteração de seu conteúdo (Laudo Pericial 2.10.2021.46667-01).

Todavia, ‘ao contrário do que alegam as defesas, o número de IMEI dos aparelhos celulares apreendidos não são diferentes do que consta nos relatórios policiais, o que difere é somente o fato de dois aparelhos celulares utilizarem até dois chips, e nos relatórios constarem os International Mobile Equipment Identity do slot 1 e slot 2 enquanto no boletim de ocorrência no 2021.295929 (ID. 289622938 – Pág. 217/2228-PDF), consta o número de apenas de um dos slots (um chip), aspecto devidamente esclarecido nos relatórios’ (Parecer da PGJ no 008986-010/2023 – ID 315407396).

A autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo aos investigadores de polícia, demonstram a transparência e lisura do procedimento.

O instituto da ‘cadeia de custódia’, introduzido pelo ‘Pacote Anticrime’ – Lei no 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC 615.321/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a ‘quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto’ (STJ, HC 953751/RJ – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1o.4.2025).

O recorrente
sequer especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
‘ofender o princípio da dialeticidade’
(TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

O exame de conteúdo de mensagens e de imagens [Relatórios no 038/2022 e no 031/2022] foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido e compartilhado nesta ação penal, com autorização judicial.

No caso, não se reconhece inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, afigura-se ‘válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1o, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica’ (TJMT, AP 0002469-55.2019.8.11.0039 – relator Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

O c. STJ firmou posição ‘no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia’ (AgRg no AREsp no 2.684.625/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.9.2024).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

‘Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.’ (TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

‘Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação’ (TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Na essência, foram adotados todos os procedimentos necessários para garantir a segurança e a confiabilidade da prova, de modo a inexistir qualquer nulidade na apreensão e manipulação dos aparelhos celulares ou dos dados extraídos.

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.

[...]

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

[...]

Extrai-se que, no dia 10.11.2021, no estacionamento do Posto Masut, localizado à rodovia BR-163, km 200, Rondonópolis/MT, LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES [apelantes] com auxílio de João Jesus dos Reis [condenado pelo fato nos autos da ação penal n
o
1028423-29.2021.8.11.0003] e Jefferson Luis Silva Machado [falecido], subtraíram carga de 37 (trinta e sete) toneladas de grãos de soja, avaliada em R$ 112.364,20 (cento e doze mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), pertencentes à Ronaldo dos Santos Batista (ID 289622968).

Verificam-se que os depoimentos dos investigadores de Polícia [
Leila Giane Corrêa, Lauro Evaner Corrêa e Patric Oliveira dos Santos], em Juízo, foram coerentes no sentido de que apreenderam os aparelhos celulares
[Marca Samsung, cor vermelha, IMEI n
o 358299381245543 e marca
Samsung, IMEI no 35184111102384] em posse de
João Jesus dos Reis e Jefferson Luis Silva Machado e, após
extração de informações, identificaram conversas dos apelantes

[
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES]
acerca da negociação da carga de soja subtraída, consoante os Relatórios no 038/2022 e no 031/2022 (
Relatório Mídias – ID 289623051).

Frisem-se que, em diligências, os agentes identificaram
que o apelante
CHARLES GOMES ALVES era conhecido como ‘Denner’ e residia
à casa localizada na esquina da Av. E com a rua Antônio Claret da Silva, sem muro, conforme Relatório de Investigação n° 2023.13.15790 (ID 289622953).

O c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que ‘os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos’ (AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.8.2024; AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 4.8.2022).

Com efeito, os depoimentos dos investigadores de Polícia [
Leila Giane Corrêa, Lauro Evaner Corrêa e Patric Oliveira dos Santos] somados aos
Relatório de Análise
no 038/2022 e no 031/2022 [extração de conversas dos aparelhos celulares] e o
Relatório de Investigação n° 2023.13.15790 [identificação de
CHARLES GOMES ALVES, conhecido como ‘Denner’]
apresentam-se idôneas para manter as condenações por furto qualificado (TJMT, AP no 1038142-38.2021.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.10.2025).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

‘Os depoimentos policiais, harmônicos com as declarações do corréu e o Relatório de Diligência, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’ (AP no 0002366-35.2015.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2023)

No tocante ao pedido do apelante
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA para
desclassificar o delito de furto qualificado para apropriação indébita, consta que os suspeitos agiram, previamente, em unidade de desígnios, para subtrair a carga de 37 (trinta e sete) toneladas de grãos de soja, a qual não estava em posse do apelante no momento do delito.

Como bem salientado pela i. PGJ, ‘o apelante LUCAS sequer recebeu a carga de soja subtraída. Além disso, o dolo dele e de seus comparsas foi de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, no caso carga de soja, logo inviável a desclassificação pretendida pela defesa’ (Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça – ID 315407396).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

‘Inviável a desclassificação para apropriação indébita, pois não se constatou posse legítima ou desvigiada dos bens pela parte ré.’ (AP no 1002916-55.2024.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.8.2025)

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.”
(ID 336584989).

No caso,
a nulidade das provas decorrentes dos relatórios de extração de dados telefônicos por
“quebra da cadeia de custódia”
foi expressamente analisada e rejeitada por esta e. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, por ter sido considerada a existência de
Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.407930 (ID 289623006)
dos aparelhos celulares
[
Marca Samsung, cor vermelha, IMEI no 358299381245543 e marca Samsung, IMEI no 35184111102384
], os quais foram acondicionados no envelope de lacre no 04088465 (ID 289623008-fls.3) e remetidos à POLITEC/MT, que extraiu os dados mediante utilização do
“código ‘hash’, o qual garante a integridade da prova”,
não tendo sido identificada a
“existência de adulteração [...], supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros”
.

Frise-se que o
“
recorrente
sequer especificou quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
ofender o princípio da dialeticidade
”
.

Em seu turno, a autoria foi atribuída ao embargante por terem sido
identificadas
“conversas”
entre
“
LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA e CHARLES GOMES ALVES
acerca da negociação da carga de soja subtraída
, consoante os Relatórios no 038/2022 e no 031/2022 (
Relatório Mídias – ID 289623051)”
.

Note-se que esses relatórios [no 031/2022 e 038/2022] estão juntados no
ID 289623051, dos quais constam, como anexo,
o
Ofício no 63, de 26.5.2022, oriundo da Operadora Vivo (fls.186), que atribui a propriedade da linha telefônica de numeral
(66) 99966 5543 a LUCAS AURÉLIO MACENA PEREIRA, o qual era identificado nos diálogos como “Derrete” ou “Dimitri”.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED 1014390-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019; ED no 60497/2016 – relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (
STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020
).

Sob essa ótica, inexistem omissões a serem sanadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026